Tribunal: TJBA
Processo: 0004615-20.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004615-20.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO ALVES FRANCA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

APELADO: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
TARSO OLIVEIRA SOARES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
COMPROVADO NOS AUTOS QUE O SINISTRO OCORREU EM RAZÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE ESCORREGOU E CAIU POR BAIXO DO ÔNIBUS DA EMPRESA ACIONADA, AFASTANDO-SE, ASSIM, O NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedente o pedido edificado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade judiciária deferida em seu favor, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida ou não indenização por danos morais em decorrência do acidente de trânsito descrito nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente, imprudente ou imperito na condução do veículo.

4.
No caso em apreço, da análise cuidadosa dos elementos trazidos à colação, constata-se que
o ônibus parou no ponto para embarque e desembarque de passageiros, sendo que a vítima desceu do coletivo naquela oportunidade. Sequencialmente,
o motorista fechou a porta e iniciou a partida do ponto, momento em que foi alertado pelos populares presentes no local que vítima havia
escorregado no meio-fio e caído por baixo do ônibus, sendo atingida pela roda traseira do veículo, evento este que lhe causou a morte.

5. A narrativa supratranscrita é corroborada pelo acervo probatório produzido nos autos, donde se infere que
a parte autora, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a existência de todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da empresa ré, a qual, por sua vez, apresentou com sucesso prova capaz de caracterizar a excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004615-20.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante ORLANDO ALVES FRANÇA e como apelada VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02